Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-21.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS POSTERIORES EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA PELO DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a empréstimo consignado quitado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados após a quitação, condenou ao pagamento de danos morais e consolidou as multas cominatórias fixadas em razão do descumprimento de tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se comprovada a quitação do contrato de empréstimo consignado e, consequentemente, a falha na prestação de serviço pela indevida realização de descontos posteriores em conta corrente da parte autora; (ii) se configurado dano moral indenizável e se adequado o valor fixado; e (iii) se proporcional o montante arbitrado a título de astreintes em razão do descumprimento das ordens judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incidem ao caso as normas do CDC (arts. 2o, 3o e 14), que estabelecem responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviços, ressalvadas as excludentes do § 3o do art. 14.
4. Caso concreto em que restou comprovada a quitação do empréstimo consignado mediante recibo de STR com indicação de operação “encerrada/liquidada”, termo de quitação correlato e reconhecimento da quitação no procedimento administrativo, somados à confissão extrajudicial de preposta da instituição financeira e reconhecimento de falha no sistema pelo próprio banco, resta configurada a falha na prestação de serviço pela instituição bancária na realização de descontos em conta corrente da parte autora, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
5. Os descontos indevidos após a quitação, somados à inscrição em cadastro de inadimplentes e ao comprometimento relevante do orçamento do consumidor, ultrapassam os meros aborrecimentos e configuram dano moral indenizável. À luz dos parâmetros do art. 944 do CC e da jurisprudência do STJ, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado para quantia moderada, suficiente para compensar o dano e cumprir função pedagógica.
6. As astreintes, embora legítimas diante do reiterado descumprimento das tutelas provisórias, devem observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Mostra-se desproporcional multa cominatória fixada em valor muito superior ao valor da obrigação cuja inobservância pretendem coibir. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a finalidade coercitiva da medida, é adequada a redução dos valores inicialmente fixados, de maneira a preservar a proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 14. CPC, art. 373; art. 537; art. 1.012, § 1o, V; art. 1.026, § 2o. CC, art. 944. CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 23.04.2015. TJDFT, AI 0743081-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 22.01.2026, p. 02.02.2026. TJDFT, AI 0722216-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, p. 02.12.2025. TJDFT, AI 0733161-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025, p. 27.11.2025.